Tribunal: TJMT
Processo: 0005030-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005030-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lotação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUZENICE PEREIRA FRANCISCO - CPF: 822.610.591-91 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE OFICIO — ATO FUNDAMENTADO — LEGALIDADE — PREVISÃO EDITALÍCIA RESPEITADA — INEXISTENCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

O Edital de Concurso Público no 003/2009 – SAD/MT assegura somente a primeira lotação do candidato aprovado no município para o qual concorreu, não havendo óbice para posterior remoção.

Por sua vez, o art. 51 da LC no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), autoriza a Administração deslocar o servidor público, sendo apenas exigido que a

decisão seja fundamentada, para efeito de exercício de controle do ato de remoção.

O ato administrativo de remoção só deve ser considerado nulo quando não apresenta motivação inidônea. A decisão administrativa devidamente fundamentada, amparada na necessidade de preenchimento de quadro deficitário de profissionais deve prevalecer, visto que a continuidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF, por força de alteração introduzida pela EC no 19/1998, relativa à reforma do Estado. Logo, um dos aspectos da qualidade dos serviços é que não sofram solução de continuidade, prejudicando o interesse público.

Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de conveniência e oportunidade da administração.

Ausente ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luzenice Pereira Francisco
, em desfavor da sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n. 0005030-85.2015.8.11.0041, impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído à
Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o
mandamus
, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, e, por conseguinte, denegou a ordem de segurança almejada.

A Apelante alega que prestou concurso público para provimento de cargo efetivo de Agente de Orientação do Sistema Socioeducativo, com lotação no polo de Barra do Garças/MT, nos termos do Edital n. 003/2009 – SAD/MT, todavia, a autoridade coatora de ofício promoveu a sua lotação no polo regional de Sinop/MT, razão pela qual se deu a impetração do
writ.

Assevera que a parte Impetrada, ora Apelada, não se atentou às especificidades do caso, uma vez que o edital do concurso especificava qual seria a lotação inicial do aprovado, mormente, foi desrespeitado, na medida em que a autoridade coatora resolveu lotar, de ofício em local diverso daquele concorrido em concurso público.

Com essas considerações, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, corrigindo o ato coator, com escopo de manter a Apelante lotada no Município de Barra do Garças/MT (Ids. 21119954 a 21119958).

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo (Ids. 21119960 a 21120042).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 26081463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Luzenice Pereira Francisco, em desfavor da sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança n. 0005030-85.2015.8.11.0041, impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o
writ of mandamus
, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, e, por conseguinte, denegou a ordem de segurança almejada.

Ressai dos autos que apelante que prestou concurso público para provimento de cargo efetivo de Agente de Orientação do Sistema Socioeducativo, com lotação no polo de Barra do Garças/MT, nos termos do Edital n. 003/2009 – SAD/MT, todavia, a autoridade coatora de ofício, promoveu a lotação ora Recorrente, no polo regional de Sinop/MT, razão pela qual se deu a impetração presente
writ
, por considerar o referido ato administrativo ilegal
.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal. O direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Quanto à natureza do ato sujeito à tutela pelo
writ,
a Constituição aludiu à alternativa
“ilegalidade ou abuso de poder”
por parte da autoridade, que visa a atacar a ilegalidade, seja ela praticada ou não com abuso de poder.

Portanto, a controvérsia cinge-se a legalidade do ato de remoção da servidora do Município de Barra do Garças para o Município de Sinop.

Com efeito, a aprovação da parte impetrante no concurso público e consequente empossamento no cargo de agente orientador do sistema socioeducativo no Município de Barra do Garças é incontroverso diante da publicação do Termo de Posse n. 606/2013, datado de 04/06/2013 (Id. 21112994, p.2). A remoção da servidora para o polo de Sinop restou materializada pela Portaria n. 91/2014/SEJUDH/SAAS/COGP assinada em 09/01/2015 (Id. 21112994 p. 1).

Em que pese os argumentos ventilados pela parte Apelada, entendo que o ato administrativo ora atacado, não está eivado de ilegalidade. Isto porque o Edital de Concurso Público no 003/2009 – SAD/MT assegurava tão somente a primeira lotação do candidato aprovado, no município para o qual concorreu, veja-se:

21. DA NOMEAÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO.

21.7 A
primeira lotação
do Técnico, Assistente e Agente do Sistema Prisional será no Sistema Prisional, no município para qual concorreu.

21.8 A
primeira lotação
do Técnico, Assistente e Agente Orientador do Sistema Socioeducativo será no Sistema Socioeducativo, no município para qual concorreu.
Grifos acrescidos.

Assim, em consonância com o edital do certame, a Apelante foi lotada primeiramente no Município de Barra do Garças, e somente após 1 (um) ano e 219 (duzentos e dezenove) dias, foi removida
ex officio
para o Município de Sinop.

De outro norte, o art. 51 da LC no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), autoriza a Administração deslocar o servidor público, sendo apenas exigido que a

decisão seja fundamentada, para efeito de exercício de controle do ato de remoção,
in verbis:

"Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04).

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04).

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04). Grifos acrescidos."

No caso concreto a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, amparada na necessidade de preenchimento de quadro deficitário de profissionais em Sinop/MT e região, por isso a Administração, com escopo de não deixar o quadro desguarnecido, movimentou servidores para região deficitária de pessoal (Id. 21112994).

Os serviços públicos buscam atender aos reclamos dos indivíduos em determinados setores sociais. Tais reclamos constituem muitas vezes necessidades prementes e inadiáveis da sociedade. A consequência lógica desse fato é a de que não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Ainda que fundamentalmente ligado aos serviços públicos, o princípio da continuidade alcança toda e qualquer atividade administrativa.

Não é dispensável, porém, acentuar que a continuidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao princípio da eficiência, expressamente mencionado no art. 37, caput, da CF, por força de alteração introduzida pela EC no 19/1998, relativa à reforma do Estado. Logo, um dos aspectos da qualidade dos serviços é que não sofram solução de continuidade, prejudicando o interesse público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADES NÃO APARENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O ato administrativo de remoção deve ser considerado nulo quando não apresenta motivação inidônea. Isso porque incapaz de transparecer se o motivo de sua prolação observa todos os princípios e regras administrativas. Precedentes.

2.
No caso dos autos, porém, o exame dos autos revela que o motivo da remoção é a necessidade de formação de novas equipes de trabalho, que solicitadas por delegados que haviam assumido recentemente suas atribuições. Nenhuma ilegalidade flagrante foi apresentada, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 55.226/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018). Grifos acrescidos.

Ademais, os servidores do poder executivo em regra não possuem a garantia da inamovibilidade.

Este é o escólio deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

(N.U 1009940-96.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Portanto, da análise processual não verifico nenhum ato de ilegalidade ou abusividade, a justificar a sua nulidade e a interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021